Tribunal: STF
Processo: Rcl 33691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Competência da Justiça Comum para julgar controvérsias a respeito das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Aplicação do entendimento firmado na ADI 3.395. 3. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 4. Negado provimento ao agravo regimental.